Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700462-75.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DESPERTAI - COMUNIDADE TERAPEUTICA MEIO AMBIENTE DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLISMO IMPETRADO: PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por INSTITUTO DESPERTAI - COMUNIDADE TERAPÊUTICA MEIO AMBIENTE DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOOLISMO contra ato coator de PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO, SECRETÁRIO EXECUTIVO vinculado à SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL – SEJUS-DF, que determinou a instauração de tomadas de contas especial em razão de possível dano ao erário ocorrido no âmbito da execução do Termo de Colaboração no 08/2018, celebrado entre a OSC Instituto Despertai e a Secretaria de Estado de Justiça do Distrito Federal, cujo objeto é a prestação de serviços de acolhimento de pessoas com transtornos de uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de residência. O pedido liminar foi indeferido (ID 24634694). O impetrante peticionou nos autos requerendo a desistência do writ (ID. 25088461). Tal pedido preenche os requisitos legais e deve ser acatado, independentemente da motivação, já que o entendimento jurisprudencial a respeito do tema confere essa prerrogativa ao impetrante. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRERROGATIVA PROCESSUAL. LIVRE EXERCÍCIO A QUALQUER TEMPO. RECURSO PROVIDO. I. Como prerrogativa de ordem processual, a desistência do mandado de segurança pode ser livremente exercida mesmo depois da prolação da sentença. II. Recurso provido. (Acórdão n.1161927, 20160110589606APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: 340/347)”. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da ação, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC/2015 e do art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos e em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/09 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). Custas finais, se houver, pelo impetrante. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2021, 16:58:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator